Tribunal: TJDFT
Processo: 0707442-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DA AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes autora e ré. A autora aponta contradição no julgado diante da obrigatoriedade do depósito do FGTS em conta vinculada do trabalhador, cujo contrato de trabalho seja considerado nulo. Requer provimento ao recurso para permitir a análise da alegação de prequestionamento da matéria. O Distrito Federal alega omissão no julgado, tendo em vista que não foram fixados honorários advocatícios em seu favor.

2. Os embargos de declaração estando limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão.

3. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.

4. Quanto ao prequestionamento, nos termos do Enunciado 125 - FONAJE, "não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário". É preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei no 9.099/95. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

5. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado.

6. Por fim, registre-se que foi dado provimento ao recurso do Distrito Federal e, diante da ausência de recorrente vencido, não há que se falar em condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9099/95.

7. EMBARGOS DA AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.